Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015276-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL DO NASCIMENTO - CPF: 565.321.999-15 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM DECORRENCIA DE FATURA EVENTUAL APÓS O TRANSCURSO DE 90 (NOVENTA DIAS). DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em que a constatação da irregularidade ocorreu em prazo superior aos noventa dias, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015276-62.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Lourival do Nascimento

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela revogação da medida de urgência concedida no id. 120839889, pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial com a CONDENAÇÃO da parte autora na multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC), em favor da concessionária de serviços de energia elétrica, e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais a cargo da parte autora, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.”.

Trata-se de faturas de recuperação de consumo, valor total de R$ 1.314,04 refere a constatação de “neutro isolado”, pela inspeção realizada em 31/08/2021, sendo refaturados os meses de 03/2021 a 08/2021, sendo utilizado como parâmetro para o cálculo da recuperação, a média dos três maiores valores regulares.

Analisando as provas existentes nos autos verifico que após a troca do medidor ocorrido em agosto/2021 houve um aumento considerável no consumo da unidade consumidora, conforme se segue:

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, o consumo registrado sofreu um aumento o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do 1consumo da referida UC, fato ocorrido em agosto/2021, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Portanto, os valores cobrados são legítimos.

Entretanto, a suspensão do fornecimento de energia é ilegal.

Levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, tem-se que a concessionária realizou CORTE ILEGAL de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na TESE REPETITIVA 15 somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias, para que a concessionária possa suspender o serviço. Pelo que consta dos autos, O débito é referente a inspeção realizada em AGOSTO/2021, sendo recuperado 06 meses e a carta original informando o débito é datada de 28/09/2021, e o corte foi realizado em JUNHO/2023, isto é, prazo superior aos 90 dias informando na tese repetitiva.

E nem se diga que a suspensão do serviço ocorreu em razão da outra recuperação de consumo evidenciada no ano de 2022, visto que a empresa de energia sequer se dignou a impugnar tais datas e fatos.

Assim, está devidamente caracterizado o CORTE ILEGAL e, portanto, A NECESSIDADE DE SE INDENIZAR O AUTOR.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Portanto, a indenização pelo dano moral sofrido não merece quaisquer reparos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor fixado não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Por fim,
entendo que a litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dessa decisão e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como afastar a condenação a título de litigância de má-fé e seus consectários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024